Tribunal: TJDFT
Processo: 0731196-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DO CONTRATO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia.
1. O banco alegou que o referido contrato seria suficiente como título executivo extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria debatida consiste em saber se o contrato de alienação fiduciária, vinculado a contrato de consórcio, pode, isoladamente, servir de título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato de consórcio é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, incisos III e V, do CPC e art. 10, § 6o, da L. no 11.795/2008.
5. O contrato de alienação fiduciária firmado em decorrência de consórcio tem natureza acessória e não substitui o instrumento principal de adesão.
6. A ausência do contrato de consórcio impede a verificação da obrigação principal e dos elementos essenciais de certeza, liquidez e exigibilidade.
7. Jurisprudência recente do TJDFT confirma a necessidade de apresentação do contrato de consórcio em ações lastreadas na garantia fiduciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O contrato de participação em grupo de consórcio constitui título executivo extrajudicial, por expressa previsão legal.
2. O contrato de alienação fiduciária em garantia, quando acessório ao consórcio, não pode, isoladamente, servir de título executivo extrajudicial por carecer de certeza, liquidez e exigibilidade.”